Tribunal: TJDFT
Processo: 0741004-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0741004-92.2019.8.07.0016 APELANTE: JOYCE ALVARENGA DOS SANTOS APELADO: GABRIEL ALEXSANDER ALVARENGA DO PRADO, VALDECY PEREIRA DO PRADO REPRESENTANTE LEGAL: VALDECY PEREIRA DO PRADO DESPACHO Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 13/05/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR